Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709944-81.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ROBERTO ILHA BARBOSA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de o Embargante pretender efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 22560211), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora